Tribunal: TJPA
Processo: 0804425-40.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804425-40.2023.8.14.0301

APELANTE: RUI GUILHERME BAETA E SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação cível interposta por servidor público estadual, para reconhecer o direito à atualização do adicional por tempo de serviço (triênios) e ao pagamento dos valores retroativos, em virtude de 24 anos de efetivo exercício.

2.

A controvérsia no acórdão recorrido decorreu da coexistência de trechos contraditórios, com conclusão dissonante no corpo do voto e no dispositivo, gerando incerteza quanto ao resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão quanto ao provimento ou desprovimento da apelação cível, e se tal vício deve ser sanado sem modificação do mérito anteriormente julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificada contradição material no julgado, uma vez que, em seu corpo, consta “nego provimento ao recurso”, enquanto no dispositivo final foi consignado “dou provimento ao recurso de apelação”.
5. O vício compromete a clareza do comando jurisdicional e deve ser sanado para fins de segurança jurídica, sem implicar rediscussão do mérito já definido pela Turma Julgadora.
6. Não há omissão ou obscuridade no conteúdo decisório. Inviável o acolhimento dos pedidos de efeitos infringentes ou reforma da decisão por via de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para correção da contradição interna no acórdão, a fim de harmonizar o dispositivo com a fundamentação adotada, mantendo-se o provimento da apelação.

Tese de julgamento:
1. Configura contradição sanável por embargos declaratórios a existência de conclusões incompatíveis entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação da decisão, salvo em hipóteses excepcionais legalmente previstas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

opostos

pelo
ESTADO DO PARÁ
,

contra Acórdão de ID nº 28741816, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação Cível,

interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da
Ação de Atualização de Adicionais de Tempo de Serviço (Triênios) nº 0804425-40.2023.8.14.0301
, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o
autor,
servidor público efetivo do Estado do Pará, no cargo de Professor Classe I, lotado na Secretaria de Educação, alega que, tendo ingressado no serviço público em 01/06/1998, não teria recebido a atualização do percentual referente ao seu último triênio, que deveria ser de 40% a partir de junho de 2020, em razão de 24 anos de efetivo exercício.

Pleiteia a atualização do adicional por tempo de serviço e o pagamento dos valores retroativos.

Sobreveio
sentença
de improcedência, fundamentando que, conforme a legislação federal (LC 173/2020), não é possível considerar o período de março de 2020 a dezembro de 2021 para fins de aquisição do triênio, inexistindo direito à atualização do adicional de tempo de serviço e ao pagamento dos respectivos retroativos no período em debate.

Determinou ainda a condenação da parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

O
autor
interpôs recurso de
apelação
, reiterou que é servidor estável e faz jus ao adicional por tempo de serviço, defendendo que a legislação estadual é clara quanto à aquisição e incorporação automática do benefício, sustentando que a LC 173/2020 não poderia afastar direito adquirido nem atingir situações já consolidadas. Alegou que a restrição prevista na referida lei não se aplicaria ao caso concreto, especialmente diante do princípio da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. Pugnou pela reforma da sentença, para reconhecer o direito à atualização do adicional e ao pagamento dos valores retroativos.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da sentença, sustentando a constitucionalidade do art. 8º da LC 173/2020, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 6442/DF, e reafirmando a inexistência de direito ao adicional no período vedado por lei.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
deixou de opinar no feito, em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento e provimento da Apelação, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o direito à atualização do adicional e ao pagamento dos valores retroativos, conforme a fundamentação.

Face a esse acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
embargos de declaração
, para sustentar que há contradição e omissão no acórdão, pois em um trecho consta que o recurso foi conhecido e negado provimento, enquanto no dispositivo final consta que foi dado provimento, gerando incerteza quanto ao resultado do julgamento. Sustenta a necessidade de integração do julgado para esclarecer o real teor da decisão, viabilizar o exercício do direito de defesa e promover o prequestionamento das matérias, requerendo, subsidiariamente, a atribuição de efeitos modificativos para eventual reforma do acórdão, inclusive com revogação da tutela antecipada.

O embargado apresentou
contrarrazões
, para sustentar que os embargos são incabíveis por buscarem apenas rediscutir o mérito da decisão, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Alegam que a decisão enfrentou todos os argumentos relevantes, que os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo recursal nem para atribuição de efeitos infringentes e que possuem caráter meramente protelatório, devendo ser rejeitados ou não conhecidos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Isto posto, verifico que assiste razão ao embargante apenas quanto à existência de contradição interna no voto condutor, porquanto se verifica a coexistência de conclusões inconciliáveis no corpo do julgado, ora indicando o desprovimento do recurso, ora consignando seu provimento no dispositivo final.

Tal contradição compromete a clareza da decisão e deve ser sanada para assegurar a correta compreensão do comando jurisdicional e a segurança jurídica das partes, devendo ser corrigido para que, onde se lê:

Diante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Leia-se:

Diante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Todavia, não procede o pedido de atribuição de efeitos modificativos amplos nem de rediscussão do mérito, pois os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação das teses já analisadas pelo órgão julgador, limitando-se, na hipótese, à necessária integração do julgado para esclarecer o resultado efetivamente deliberado.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos exclusivamente para sanar a contradição apontada, esclarecendo-se que o resultado do julgamento corresponde ao efetivamente decidido pelo colegiado, com a retificação da parte dispositiva para harmonizá-la com a fundamentação adotada (ou vice-versa, conforme a conclusão real constante dos autos), sem alteração do mérito da decisão.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
unicamente para sanar a contradição existente no acórdão, mantendo-o nos demais termos.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026